Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710260-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, VICTOR HUGO TAVARES FERREIRA, JULIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA, POLIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA RECORRIDO: MARISSOL COELHO COSTA, ANA BEATRIZ RODRIGUES LIMA DESPACHO Intimem-se os recorrentes para que se manifestem a respeito da petição de ID no 67575247, informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial por eles interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007